Tribunal: TJMT
Processo: 1016916-72.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016916-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 052.530.991-82 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), RICARDO SAMUEL DE AVILA - CPF: 082.754.369-74 (RECORRENTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SUPERIOR A 7 (SETE) HORAS NO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa não demonstrou justificativa para o desconto efetuado no reembolso das passagens, configurando o direito dos autores à restituição integral do valor pago.

A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a justificativa de tráfego intenso como excludente de responsabilidade.

O atraso superior a sete horas sem a devida assistência aos passageiros, especialmente diante da crise de ansiedade de um dos autores, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelo dano moral sofrido em razão dos desgastes emocionais e transtornos ocorridos.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016916-72.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli

Recorrido(s):

Jessica dos Santos Ferreira

Ricardo Samuel de Avila

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 211,95 (duzentos e onze reais e noventa e cinco centavos)
, que deverá ser corrigida pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43, do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a empresa alega que o atraso foi justificado e que os autores foram informados sobre a possibilidade de atraso no momento da compra das passagens. Alega, ainda, que os danos alegados pelos autores não configuram abalo moral indenizável e solicita a reforma da sentença ou, ao menos, a redução do valor da indenização.

Conforme relatado na petição inicial,
os autores adquiriram passagens junto à requerida para viagem rodoviária de Cuiabá/MT para Toledo/PR. No dia do embarque, em 20 de dezembro de 2023, houve atraso de mais de 7 (sete) horas no horário previsto para a saída do ônibus. Durante esse período, a autora Jessica dos Santos Ferreira sofreu uma crise de ansiedade, fato que foi informado à empresa, mas esta não tomou providências adequadas para reacomodar ou prestar assistência aos autores. Alegam, ainda, que em razão do atraso, foram forçados a desistir da viagem, solicitando o reembolso, que foi devolvido parcialmente, com descontos que não foram esclarecidos pela empresa.

Pois bem. A justificativa apresentada pela empresa, de que o atraso se deu em razão do tráfego intenso nas rodovias, não afasta a sua responsabilidade. O atraso excessivo no transporte de passageiros é um risco inerente à atividade empresarial e não pode ser considerado fortuito externo capaz de excluir a responsabilidade da recorrente.

Ademais, a empresa não demonstrou ter prestado a devida assistência aos autores, especialmente diante da crise de ansiedade sofrida pela autora Jessica, o que agrava a falha na prestação do serviço.

Conforme constou dos fundamentos da sentença:

“Afirma-se isso porque, as passagens colacionadas no ID 143968664 e ID 143968673 comprovam que estava previsto o embarque dos Reclamantes às 09h25min do dia 20/12/2023, no entanto, em razão do atraso de 07 (sete) horas noticiado na exordial, que sequer é negado pela empresa Reclamada, os Autores desistiram de viajar e solicitaram o reembolso do valor despendido a título das passagens. A Lei 11.975/09, em seu art. 3.º, estabelece que “
em caso de atraso da partida do ponto inicial ou em uma das paradas previstas durante o percurso por mais de 1 (uma) hora, o transportador providenciará o embarque do passageiro em outra empresa que ofereça serviços equivalentes para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se assim o passageiro optar, o valor do bilhete de passagem
”. No mesmo sentido, o art. 40, da Resolução 5.974/2022, também autoriza a restituição de valores para o caso de atrasos, como o narrado na exordial, ao dispor o que se transcreve a seguir: Art. 40. Independente das penalidades administrativas determinadas pela autoridade fiscalizadora e impostas à transportadora em caso de atraso da partida do ponto inicial ou de uma das paradas previstas durante o percurso por período superior a 1 (uma) hora, ou de preterição de embarque de usuário com bilhete emitido, a transportadora: I - restituirá, de imediato, em caso de desistência do usuário, o valor do bilhete de passagem; ou II - realizará ou dará continuidade à viagem dos usuário que assim desejarem, sanadas as razões do atraso. Havendo atraso sem justo motivo, sem que a Reclamada tenha adotado providências para reacomodar os Reclamantes no próximo ônibus disponível, fica constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. (...) A teor do artigo 4º da Lei nº 11.975/09 que regulamenta o serviço de transporte rodoviário coletivo “A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção”. Assim, se a empresa recorrida não consegue demonstrar a ausência de responsabilidade pelos sucessivos defeitos no ônibus, e tendo o atraso se dado em cerca de 07 horas, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.”

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Dano moral devidamente configurado, visto que o evento extrapolou os limites do tolerável, causando aos autores angústia e desgaste emocional, sobretudo diante da crise de ansiedade sofrida pela autora Jessica, conforme comprovado nos autos, além de estarem com criança de colo.

Embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pelos autores. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando ainda que não foi observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual tal valor deve ser reduzido.

Quanto à devolução do valor das passagens, a empresa não comprovou o motivo para o desconto efetuado, o que reforça o direito dos autores à restituição integral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 para cada autor. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024